Tribunal: STF
Processo: RE 1519004
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8):



    “Direito Processual Coletivo. Honorários periciais em ação civil pública ajuizada pelo MP. Decisão agravada que condenou o Estado ao pagamento de honorários periciais sem o intimar previamente. Decisão-surpresa. Violação aos arts. 9º e 10 do CPC. Nulidade do capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento de honorários periciais. Processo que se encontra em condições de imediato julgamento. Art. 1.013, § 3º, do CPC. Aplicação da LACP e do tema nº 510 do STJ para fixar a Fazenda Pública como responsável pelo pagamento de honorários periciais quando o pedido formulado em ação civil pública ajuizada pelo MP é julgado improcedente. Especialidade desta regra que afasta a incidência do CPC, de acordo com o STJ. Ressalva do entendimento pessoal deste Relator. Precedente do STJ e deste Colegiado. Dever de uniformização da jurisprudência. Art. 926 do CPC. Recurso parcialmente provido para anular o capítulo da sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários periciais, por ser decisão surpresa e, prosseguindo no julgamento, condenar o Estado ao pagamento dos honorários periciais.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 12). 



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 127, caput e §1°; 165, § 5°, I; e 168, da Constituição da República, sustentando-se, em síntese, que "acórdão a quo, que determinou à Fazenda Pública a responsabilidade direta pelo custo de despesa afeta ao Parquet, ainda que desprovida de dotação orçamentária específica, violou diretamente o orçamento do Estado e a autonomia financeiro-orçamentária do Ministério Público, mais diretamente o artigo 127, caput e § único, CF" (eDOC 15, p. 8). 



    O recurso foi admitido (eDOC 27).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião do julgamento da ação civil pública, assim asseverou (eDOC 8, pp. 3-8):  



    “Contudo, por se tratar de matéria de direito, o feito está em condições de imediato julgamento, na forma do art. 1.013, § 3º, do CPC. Razão pela qual, passa-se a apreciar a questão atinente aos honorários periciais em ação civil pública. A este respeito, cumpre reproduzir os arts. 18 e 19 da Lei nº 7.437: 



    (...)



    Apesar da alegação de superação do entendimento anterior, não é este o entendimento que vem sendo adotado pelo STJ, sob o fundamento de a lei de ação civil pública ser norma especial em relação ao CPC de 2015.



    (...)



    Assim, não se trata de hipótese de aplicação da regra do CPC de 2015 para a fixação do responsável pelo pagamento de honorários periciais, devendo ser aplicada a regra especial do art. 18 da LACP e, por conseguinte, o entendimento fixado no Tema nº 510 do STJ, o que não viola a LINDB, de acordo com o próprio STJ.” 



     



    No ponto, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais em ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável (especialmente o Código de Processo Civil e a Lei nº 7.347/1985), a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal, como espelham os julgados assim ementados: 



    "Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Defesa de interesses transindividuais. Pagamento de honorários periciais. Interpretação da legislação local. Impossibilidade. Súmula nº 280/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Rio de Janeiro deve arcar com o pagamento dos honorários periciais em uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual. III. Razões de decidir 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 280/STF. 4. Na decisão impugnada, registrou-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.253.844/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu o Tema nº 510, o que evidencia a natureza infraconstitucional da controvérsia. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido." (RE 1531305 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 14.04.2025, DJe 23.04.2025; grifei).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (RE 1526650 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 24.03.2025, DJe 01.04.2025; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil,nego provimento do Recurso Extraordinário.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente